Tribunal: CARF
Processo: 13884.905843/2020-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.905843/2020-08
ACÓRDÃO
1002-004.036 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVAER CRAFT EMPREENDIMENTOS AERONÁUTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO FORMADO POR
IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 39
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.036 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.905843/2020-08
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 33-34) interposto por NOVAER CRAFT
EMPREENDIMENTOS AERONÁUTICOS LTDA. contra a decisão da 5a Turma da DRJ São Paulo
(Acórdão no 102-004.349, sessão de 24/07/2023 – e-fls. 18-22), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório de IRPJ, decorrente do
PER/DCOMP no 20923.42089.170217.1.3.02-5958 (e-fls. 6-9), referente ao 4o trimestre de 2016.
A contribuinte transmitiu Declaração de Compensação (PER/DCOMP) em
17/02/2017, informando crédito de R$ 100.902,95, oriundo de saldo negativo de IRPJ – 4o
trimestre/2016, composto de imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre aplicações financeiras
de renda fixa informadas na DIRF do Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O despacho
decisório no 2962045 (e-fls. 6-9) não homologou a compensação, sob o fundamento de que não
havia saldo negativo a restituir ou compensar, tendo a ECF do ano-calendário 2016 demonstrado
IRPJ a pagar no valor de R$ 6.130.574,28, e não saldo negativo.
Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade, a DRJ, entretanto,
manteve a decisão de não homologação, destacando que os rendimentos de aplicações
financeiras não foram declarados na ECF/2017 (registro P200) e, portanto, o IRRF correspondente
não poderia compor saldo negativo de IRPJ. Inconformada, a contribuinte interpôs o presente
recurso voluntário (e-fls. 33-34), reiterando que as receitas financeiras foram apuradas sob regime
de caixa e que o imposto retido não foi deduzido na apuração, pleiteando o reconhecimento do
crédito e consequente homologação da compensação. Juntou ao recurso planilha de apuração do
lucro presumido no período, de elaboração própria (e-fls. 35-36).
O processo foi a mim distribuído e pautado para a presente sessão de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora
I – Admissibilidade
Conheço do recurso, pois estão presentes os seus requisitos de admissibilidade.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.036 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.905843/2020-08
3

II – Da análise do direito creditório
O ponto central da controvérsia é a existência (ou não) de crédito de IRPJ a título de
saldo negativo no 2o trimestre/2016, decorrente de retenção na fonte sobre aplicações
financeiras, passível de utilização em declaração de compensação (PER/DCOMP).
Nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a compensação de tributos federais
pressupõe crédito líquido e certo do sujeito passivo, devidamente comprovado. Assim, para que o
contribuinte possa utilizar como crédito o saldo negativo de IRPJ formado por meio de
pagamentos de IRRF, ele deve apresentar documentação robusta e coerente, que inclua
comprovantes de pagamento, declarações fiscais, registros contábeis, e outros documentos
relevantes que comprovem que (i) realmente foram realizadas as retenções e que (ii) as receitas
oriundas foram ofertadas à tributação. Tal conclusão é a que se extrai a partir da Súmula CARF no
80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No caso dos impostos retidos na fonte, o direito creditório somente se aperfeiçoa
se as receitas correspondentes forem computadas na base de cálculo do imposto devido.
Portanto, a mera retenção na fonte – tal como afirmado pelo contribuinte em suas defesas - não
confere, por si só, direito ao crédito; é imprescindível o oferecimento da receita à tributação.
Conforme apurado pela DRF e confirmado pela DRJ:

a contribuinte declarou na ECF IRPJ devido de R$ 6.130.574,28, não havendo saldo
negativo;

o crédito informado no PER/DCOMP refere-se apenas ao IRRF de R$ 100.902,95 (receitas
de renda fixa com código 3426);

todavia, a ECF não contém valores declarados na linha 11 do registro P200 (Rendimentos e
Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa);

as “Outras Receitas Financeiras” lançadas no registro P150 não foram computadas na base
de cálculo do IRPJ, segundo o relatório da fiscalização
Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.036 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.905843/2020-08
4
Portanto, as retenções na fonte não têm correlação com receitas tributadas,
condição essencial para caracterizar o crédito.
A ausência de correlação entre o rendimento tributável e o imposto retido afasta a
liquidez do crédito, tornando inviável sua utilização para compensação. É necessário frisar que a
Recorrente tentou provar o seu direito, contudo, o fez mediante a simples juntada de planilhas
elaboradas por ela mesma, sem lastro contábil idôneo, o torna inviável a aferição das apurações às
e-fls. 35-36 como verdadeiras:

Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.036 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.905843/2020-08
5
Ao lado dessas apurações feitas de forma unilateral, a contribuinte sustenta que
adota o regime de caixa, conforme art. 770 do RIR/1999, segundo o qual os rendimentos de
aplicações financeiras devem ser adicionados ao lucro presumido apenas por ocasião do resgate
ou alienação. Entretanto, a fiscalização e a DRJ corretamente observaram que o regime de caixa
não se aplica ao IRPJ apurado trimestralmente no lucro presumido, salvo se comprovada a adoção
contábil consistente e permanente desse método – o que não ocorreu.
Além disso, a análise documental (ECF e registros auxiliares) revela que a
contribuinte não demonstrou os fluxos de caixa correspondentes, tampouco apresentou livros
auxiliares ou extratos que comprovassem o momento do resgate das aplicações. Portanto, a
alegação de regime de caixa não encontra respaldo fático nem documental, sendo inaplicável
como fundamento para reconhecer crédito tributário.
III – Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 43
DF CARF MF
Original